Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710498-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL RENDY AGRAVADO: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Miguel Rendy contra decisão (Id 24775589) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de indenização, n. 0031775-05.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. O agravante, em breve síntese, aduz que é auditor fiscal e que o salário mensal que percebe está comprometido com as despesas familiares, contas da empresa que se encontra fechada, diversos empréstimos consignados e tratamento de doença. Afirma que o benefício de assistência judiciária não requer a prova de miserabilidade, bastando a simples afirmação da parte requerente de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, do CPC). Afirma que preenche os requisitos constantes do art. 1.019, I, do CPC, uma vez que a não apreciação da liminar poderá acarretar-lhe dano irreparável, caso a ação seja julgada procedente e sobre si recaia as condenações advindas da sucumbência, além de obstar o seu acesso ao judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Esse é o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 99, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Da análise dos documentos colacionados aos autos, depreende-se que o agravante é auditor fiscal, com renda bruta de R$24.701,76 (vinte quatro mil, setecentos e um reais e setenta e seis centavos) e renda líquida de R$9.012,61 (nove mil, doze reais e sessenta e um centavos), nos meses de janeiro/fevereiro de 2021 (Id 24775567 e Id 24775569); possui 14 (quatorze) empréstimos consignados, o que sinaliza para uma possível má administração dos seus rendimentos, já que possui remuneração acima de 20 (vinte) mil reais num país em que o salário mínimo é R$1.045,00 (um mil, quarenta e cinco reais). Constata-se, portanto, que inexistem elementos que evidenciem a incapacidade financeira alegada. Em observância à norma processual prevista no § 2o[1], do artigo 99 do Código de Processo Civil o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV[2]) reza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, isso porque o dispositivo constitucional tem o objetivo de assegurar aos efetivamente necessitados o acesso à justiça almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que a presunção é meramente relativa e não prescinde da necessária comprovação pelo requerente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, e faculto ao agravante o recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o[3], sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] [3] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, 15 de abril de 2021, 12:20:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator